Tribunal: TJBA
Processo: 8001522-11.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001522-11.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: EDSON DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. MAJORAÇÃO DE VALORES SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de telefonia contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do plano originalmente contratado, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, restituir valores pagos a maior na forma simples e arcar com custas processuais e honorários advocatícios. A demanda originou-se da alteração unilateral do plano de telefonia do consumidor, com majoração significativa do valor mensal sem solicitação ou prévia comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a majoração unilateral do plano de telefonia sem comprovação de contratação válida e sem comunicação prévia configura prática abusiva e falha na prestação do serviço; (iii) determinar se são devidos danos morais e materiais e se o quantum indenizatório fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, e a alegação de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois as razões recursais apresentam impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, permitindo o contraditório e a ampla defesa.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se o autor como consumidor e a operadora como fornecedora de serviços, atraindo a incidência das normas protetivas consumeristas.

A operadora não comprova a contratação válida dos serviços adicionais alegadamente realizados por meio de duplo opt-in, pois telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de registros externos ou confirmações do consumidor, possuem reduzida força probatória.

A fornecedora não demonstra ter realizado comunicação prévia mínima de 30 dias acerca do reajuste nem observado o intervalo mínimo de 12 meses entre reajustes, em descumprimento das normas regulatórias da ANATEL, caracterizando irregularidade na prestação do serviço.

A alteração unilateral do plano sem observância dos deveres de informação e transparência configura prática abusiva vedada pelo CDC, impondo o restabelecimento das condições originalmente contratadas.

O dano moral decorre in re ipsa da conduta ilícita consistente na alteração indevida do plano com expressiva majoração de valores, violando a legítima expectativa do consumidor e os deveres de boa-fé e informação.

O valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

A restituição dos valores pagos a maior é devida diante da ausência de comprovação da regularidade das cobranças, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Não se configura litigância de má-fé, pois o exercício do direito de recorrer não evidencia conduta enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração unilateral de plano de telefonia sem comprovação da anuência do consumidor e sem prévia comunicação configura prática abusiva e falha na prestação do serviço.

Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela fornecedora, desacompanhadas de elementos externos de confirmação, são insuficientes para comprovar contratação de serviços adicionais.

A majoração indevida de plano de telefonia, com violação dos deveres de informação e boa-fé, gera dano moral presumido.

É devida a restituição dos valores pagos a maior quando o fornecedor não comprova a legitimidade das cobranças realizadas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 14, 39, V, e 42; CPC, art. 80; Resolução ANATEL nº 765/2023, arts. 31, IV, e 39; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, APL nº 0005784-51.2021.8.16.0017, Rel. Des. Fabian Schweitzer, 7ª Câmara Cível, j. 13.05.2022; TJSP, AC nº 1003904-54.2022.8.26.0482, Rel. Des. Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2022; TJSP, AC nº 1001779-50.2021.8.26.0482, Rel. Des. Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2021.